Tribunal: TJDFT
Processo: 0743718-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743718-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TO MAIS VIP SERVICOS DE PEDICURE E MANICURE EIRELI - ME AGRAVADO: CLEANE DAMACENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TO MAIS VIP SERVIÇOS DE PEDICURE E MANICURE EIRELI – E e TOMAS FRANCO CARVALHO impugnando decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por CLEANA DAMASCENA DA SILVA, que declinou da competência para processar o feito para a Justiça do Trabalho. Os agravantes alegam, em síntese, que a agravada é microempreendedora individual – MEI, que foi contratada para prestar serviços para a agravante, de maneira que a relação jurídica entre as partes é de natureza contratual cível, não havendo justificativa para o deslocamento da competência para a Justiça Especializada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO Embora a decisão impugnada não esteja relacionada no art. 1.015 do CPC, o rigor da referida norma deve ser mitigado para admitir o cabimento do agravo de instrumento, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de restituição c/c indenização por danos morais ajuizada por CLEANE DAMACENA DA SILVA em face de TO MAIS VIP SERVICOS DE PEDICURE E MANICURE EIRELI – ME e TOMAS FRANCO CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, no início do ano, em busca de melhores oportunidades de trabalho como empregada doméstica procurou a empresa ré e foi informada que a respectiva empresa não contratava pessoas físicas, mas realizava contratos com pessoas jurídicas na forma de MEI. Sustenta que foi instruída a abrir MEI para iniciar a prestação de serviços domésticos e firmou contrato de parceria com a ré, passando a trabalhar como doméstica diarista aos clientes da empresa. Informa que a empresa ré passou a acusar a autora de não observar a cláusula de não competitividade, sob a alegação de que ela estava trabalhando para clientes “por fora” da empresa. Diz que a cláusula é abusiva e em razão da distância e tempo estipulados inviabiliza a requerente de trabalhar como doméstica, sendo esta sua única fonte de renda, bem como sustenta que trabalhou para terceiros que não possuíam qualquer vínculo com a ré, não tendo descumprido o contrato. Narra que as acusações continuaram e a parceria existente entre as partes foi encerrada, todavia, a requerida reteve os valores salariais que a requerente fazia jus pelo trabalho exercido ao longo do mês de abril de 2024, no valor de R$1.990,00. Discorre que apesar da relação existente entre as partes ser contratual, prestava os serviços de maneira pessoal, laboral e que os ganhos se destinavam à sua subsistência, sendo considerados verba alimentar/salarial. Aduz ter ficado sem condições de pagar seu aluguel, realizar compras de necessidade básica, precisando pedir auxílio dos seus amigos e familiares. Esclarece que o fato de ter constituído pessoa jurídica para a prestação dos serviços não lhe confere característica de pessoa jurídica, pois, na verdade, atua como pessoa física em suas relações profissionais e jurídicas, sendo a parte mais vulnerável da relação. Ao final, formulou os seguintes pedidos: “1. A citação dos Requeridos para que compareçam à audiência de conciliação/mediação designada; 2. A Autora declara expressamente sua disposição pela conciliação/mediação (Inciso VII, art. 319, CPC); 3. Não havendo acordo, a intimação dos Réus para responder a presente ação, se assim o desejar, sob pena de revelia e a consequente aplicação da pena de confissão ficta quanto à matéria de fato; 4. O provimento in totum da presente demanda para a declaração da abusividade das alíneas “a” e “c” da 45a cláusula do Contrato de Parceria, com a consequente anulação de sua aplicabilidade; 5. O provimento in totum da presente demanda para a condenação dos Réus a restituir o valor de R$1.990,00, devidamente atualizado com juros e correção monetária; 6. O provimento in totum da presente demanda para a condenação dos Réus ao pagamento de uma indenização por danos morais no importe mínimo de R$ 5.000,00, ou outro valor que esse juízo entenda mais adequado para compelir os Requeridos a se abster de praticar atos semelhantes; 7. A concessão da gratuidade de Justiça à Requerente; 8. A condenação dos Réus no custeio das despesas processuais e honorários sucumbenciais; 9. O depoimento pessoal dos Réus ou de seus representantes, nos termos do art. 385 e segs. do CPC; 10. Pugna-se por provar o alegado, por todos os meios de prova em direito admitidas, em especial a prova documental e testemunhal e, de todos os meios probantes ainda que não especificados no CPC, desde que moralmente legítimos, nos termos do art. 369 do CPC e art. 5°, inciso LVI da Carta Magna.” Decisão de Id. 202015865 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Os réus apresentaram contestação em Id. 206786476, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da requerente, ilegitimidade passiva do réu Tomas, existência de conexão com os autos no 0706724-28.2024.8.07.0014 e, no mérito, alegando, em síntese, que a presente demanda não se refere a verba alimentar, pois inexiste contrato entre duas pessoas físicas, sendo a relação de cunho contratual e envolvendo questões acerca da prestação de serviços e quebra contratual de uma empresa com outra. Diz que é uma intermediadora de serviços e facilita a conexão das empresas que constam no seu banco de dados com os respectivos clientes e que a autora sempre teve ciência das normas que regiam o relacionamento empresarial entre as partes e que a requerente descumpriu com as normas, não havendo indenização a ser paga a ela. Sustenta que, nos áudios anexados aos autos, a própria requerente confessa a transgressão contratual. Discorre acerca da inexistência dos danos morais e da abusividade das cláusulas contratuais. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos Réplica juntada em Id. 207848654. Intimadas, a autora requereu o julgamento da lide e a ré pugnou pela produção de prova oral, que foi indeferida em Id. 211043753. Na mesma decisão, foi mencionado que a alegação de litispendência com o processo no 0706724-28.2024.8.07.0014 perdeu o objeto, em razão dos referidos autos terem sido sentenciados. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Pretende a parte autora a declaração da abusividade da Cláusula 45a do contrato celebrado entre as partes, a condenação da ré ao pagamento de remuneração referente ao mês de abril de 2024, bem como indenização por danos morais em razão da retenção da referida verba alimentar. O réu, por sua vez, defende que a relação entre as partes possui natureza cível e que houve descumprimento contratual pela requerente. A competência da Justiça Trabalhista está prevista na Constituição Federal, no art. 114, senão vejamos: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II as ações que envolvam exercício do direito de greve; III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.” Conforme disposição constitucional, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre a relação de trabalho, inclusive ações de indenização por dano moral. A relação de emprego é configurada quando presentes os seguintes requisitos: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, conforme previsão do artigo 3o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-lei No 5.452/1943). Transcrevo: “Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” No caso em apreço, observa-se que a causa de pedir recai sobre a retenção dos valores que a autora tinha direito de receber pelo trabalho exercido no mês de abril de 2024, chegando a mencionar que se trata de verbas salariais. Na peça inicial, a requerente esclarece, ainda, que apesar de ter constituído CNPJ, prestava os serviços de forma pessoal, laboral e que seus ganhos são considerados verba alimentar. Ademais, nos áudios juntados em Ids. 206786493, 206786494, as partes mencionam a existência de folgas aos sábados e a possibilidade de cumprimento de horas extras e reposição, demonstrando indícios de controle da sua jornada de trabalho. Segue a transcrição dos áudios de Ids. 206786493 e 206786494: “Pois você nem se preocupe e nem precisa me dar alerta porque eu sei o contrato que eu assinei, Ingrid. Eu sei por que foi uma conversa que eu tive com o cliente e ele quer que seja eu nas minhas folgas, todos os sábados. Como eu estou disposta a fazer os sábados de hora extra ou reposição, no dia em que eu faltar, eu não posso fazer hora extra, mas eu posso fazer reposição, eu vou fazer.” (Id. 206786493) “Eu estou colocando um alerta para você. A partir do momento em que você informa sobre a sua agenda, que você está de folga para o cliente, isso gera um alerta para a gente para evitar problemas futuros, tanto para você, quanto pra gente, quanto para o cliente.” (Id. 206786494) Assim, ao ver deste Juízo, há controvérsia quanto ao real caráter do contrato realizado entre as partes, em razão da existência de fortes indícios da relação de trabalho, devendo a presente causa ser apreciada pela Justiça Trabalhista Ao encontro do exposto, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO DE TRABALHO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DOCUMENTOS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mitiga-se a taxatividade da regra processual para se admitir o Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência, dada a urgência da matéria e a inutilidade de discussão somente em sede de apelação, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A competência em razão da matéria define-se pela natureza jurídica da controvérsia, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir. Tem-se, no caso, que a causa de pedir diz respeito a suposto inadimplemento de obrigação resultante de relação de trabalho, porquanto concernente ao descumprimento das atribuições dadas ao trabalhador contratado. 3. Reconhece-se que, além de não existir contrato assinado pelas partes para a prestação de serviços de natureza civil, há nítida controvérsia a respeito da existência de relação de trabalho e documentos que denotam a suposta existência de tal relação. 4. A presença de discussão referente a eventual relação de emprego havida entre as partes atrai a competência da Justiça Trabalhista, a qual deverá decidir se o contrato entabulado é ou não de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1319229, 07375208320208070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Necessário frisar que, se reconhecido o vínculo de trabalho, toda a lide deverá ser solucionada com base nas normas trabalhistas, inclusive a legitimidade das partes, a possibilidade de retenção de valores salariais, a existência de cláusula contratual abusiva e a ocorrência de danos morais. De toda forma, cabe à Justiça do Trabalho a análise da existência de relação laboral. Considerando que a competência da Justiça Trabalhista é material, reconheço a incompetência deste Juízo, art. 64, § 1o, CPC, para declinar a competência para uma das Varas do Trabalho da Circunscrição de Brasília-DF. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da presente demanda e declinar a competência para uma das Varas do Trabalho da Circunscrição de Brasília-DF para onde o feito deverá ser remetido com as providências de praxe. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, trata-se de ação de restituição c/c indenização por danos morais ajuizada por CLEANE DAMACENA DA SILVA em face de TO MAIS VIP SERVICOS DE PEDICURE E MANICURE EIRELI – ME e TOMAS FRANCO CARVALHO, em que a autora alega que, apesar de ter constituído CNPJ, prestava os serviços de forma pessoal, laboral e que seus ganhos são considerados verba alimentar. O magistrado, por entender que estão presentes os elementos que caracterizam a relação de trabalho, declinou da competência em prol da Justiça Especializada. De acordo com o art. 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Sabe-se que o microempreendedor individual (MEI) é uma pessoa física que possui CNPJ e passa ter alguns direitos e deveres das pessoas jurídicas, mas com elas não se confunde. Assim sendo, em linha de princípio, o contrato formalizado com o MEI figurando como empregado poderia gerar vínculo trabalhista. Todavia, para que a contratação seja considerada relação de trabalho, também é necessário que o serviço seja prestado pessoalmente e com subordinação, habitualidade (não eventual), a empregador e sob a dependência deste, mediante o pagamento de salário. Na hipótese, conforme salientado na decisão ora agravada, há elementos a indicar possível relação de trabalho, de maneira que a resolução da demanda, nesse caso, incumbiria à Justiça do Trabalho (CF, 114). No entanto, a fim de evitar a tramitação do processo por juízo eventualmente absolutamente incompetente, é conveniente sustar a remessa dos autos para a Justiça Especializada a fim de propiciar o melhor exame da questão e aguardar o pronunciamento do colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator